Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-55.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAR CERTIDÃO FALTANTE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 320, do Código de Processo Civil-CPC, dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete e deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, segundo o qual: “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O juízo deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. No caso, a autora demonstrou que foi diligente ao apresentar emenda à inicial, anexar a maioria dos documentos faltantes e justificar a impossibilidade de apresentação do carnê de IPTU (área em processo de regularização) e a dificuldade de conseguir a certidão de inexistência de testamento, expedida pela Censec.
4. Em atenção aos princípios da cooperação, efetiva prestação jurisdicional e primazia do julgamento de mérito, constata-se a extinção do processo de forma prematura.
5. Recurso provido. Sentença cassada.